Tribunal: TJSP
Processo: 2235746-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, CUMULADA COM PERDAS E DANOS - Irresignação contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita - PESSOA FÍSICA - Presunção iuris tantun - Concessão de prazo para juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência - Documentos juntados que corroboram o quanto noticiado pelo agravante - Inteligência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, CUMULADA COM PERDAS E DANOS - Irresignação contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita - PESSOA FÍSICA - Presunção iuris tantun - Concessão de prazo para juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência - Documentos juntados que corroboram o quanto noticiado pelo agravante - Inteligência dos arts. 98, caput, e 99, § 3°, ambos do Código de Processo de Processo Civil - Garantia Constitucional de acesso à justiça - Art. 5°, inciso LXXIV - GRATUIDADE CONCEDIDA - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.